Tribunal: TJMT
Processo: 1006207-88.2020.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006207-88.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), LUAN PATRICK MELO LUZ - CPF: 059.018.271-47 (APELANTE), A APURAR (VÍTIMA), ROBSON NUNES - CPF: 914.944.431-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESUNÇÃO RELATIVA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM APREENDIDO NA POSSE DO AGENTE. PORTE CARACTERIZADO PELO TRANSPORTE EM VIA PÚBLICA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 180,
caput
, do CP e art. 14 da Lei n
.
10.826/2003, à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 10 dias-multa e fixação de indenização mínima de R$ 2.500,00.

A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para o art. 12 da Lei n
.
10.826/2003, redução da pena-base e afastamento da reparação civil.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo;

(ii) saber se a conduta relativa à arma de fogo deve ser desclassificada para o delito de posse irregular previsto no art. 12 da Lei no 10.826/2003;

(iii) saber se a exasperação da pena-base do crime de receptação observou os critérios de proporcionalidade; e

(iv) saber se é válida a fixação de indenização mínima sem pedido expresso na denúncia.

III. Razões de decidir

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por auto de apreensão, laudos periciais e reconhecimento do veículo pela vítima. A autoria decorre de prova oral judicializada, harmônica com os elementos documentais. A apreensão de bem de origem ilícita na posse do agente autoriza presunção relativa de ciência quanto à procedência criminosa, incumbindo à defesa prova idônea em sentido contrário, nos termos do art. 156 do CPP.

O porte ilegal restou configurado, pois o agente transitava em via pública trazendo consigo arma de fogo municiada, sendo irrelevante o posterior ingresso em residência. O art. 14 da Lei n
.
10.826/2003 descreve crime de perigo abstrato, consumado com o simples transporte ou porte fora do ambiente domiciliar.

A pena-base do crime de receptação deve observar critério objetivo de exasperação quando ausente fundamentação concreta para fração superior. Redução para 1 ano e 4 meses de reclusão, considerando dois vetores negativos, à razão de 1/6 cada, em consonância com a orientação do STJ.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois as circunstâncias concretas evidenciam situação de grave ameaça, afastando os requisitos do art. 44 do CP.

A fixação de indenização mínima exige pedido expresso na denúncia, com indicação do valor ou dos parâmetros de apuração. Ausente tal requerimento, a imposição de ofício viola o contraditório e a ampla defesa, impondo seu afastamento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena definitiva para 3 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial aberto, mantidos 10 dias-multa, e afastar a indenização fixada, preservados os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“1. A apreensão de bem de origem ilícita na posse do agente autoriza presunção relativa de ciência quanto à procedência criminosa, incumbindo à defesa demonstrar circunstância apta a afastar a tipicidade do art. 180 do CP.

2. Configura o crime do art. 14 da Lei n
.
10.826/2003 o transporte de arma de fogo em via pública, ainda que o agente posteriormente ingresse em residência.

3. A fixação de valor mínimo para reparação de danos exige pedido expresso na denúncia, sob pena de violação ao contraditório.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, 59 e 180, caput; CPP, arts. 156 e 387, IV; Lei no 10.826/2003, arts. 12 e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.586.582/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 25.02.2025; STJ, HC 334.678/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 14.12.2015; STJ, AREsp 2.870.741/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 17.06.2025; STJ, REsp 2.185.737/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 25.08.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006207-88.2020.8.11.0042

APELANTE: LUAN PATRICK MELO LUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
LUAN PATRICK MELO LUZ

contra a
sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 180,
caput
, do Código Penal (receptação) e artigo 14 da Lei n
.
10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), à pena privativa de liberdade de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto,
além do pagamento de 10 dias-multa e da fixação de indenização mínima no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em favor da vítima (id. 339998008).

Nas razões recursais, a defesa
sustenta
, em síntese, a insuficiência do conjunto probatório, postulando a absolvição do recorrente quanto aos delitos que lhe foram imputados. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta relativa ao porte ilegal de arma de fogo para o tipo previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, ao argumento de que o artefato foi apreendido no interior da residência do agente, bem como a redução da pena-base fixada para o crime de receptação e o afastamento da indenização arbitrada em favor da vítima
(id.
339998015).

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito,
em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso
(id. 339998019).

A 2a Procuradoria de Justiça Criminal
, e
m manifestação da lavra do Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, exarou parecer pelo parcial provimento do recurso, a fim de redimensionar a pena-base e afastar a indenização fixada (id. 348693392).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Verifica-se que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
LUAN PATRICK MELO LUZ
pela prática do crime de receptação, tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Segundo a denúncia, em 18/11/2020, por volta das 02h, durante apoio a ocorrência de roubo de veículo em Cuiabá/MT, a Polícia Militar recebeu informação de que dois indivíduos, em um Fiat Uno preto, prestavam
suporte
aos criminosos.

No bairro Alto do Coxipó, a equipe da ROTAM localizou o veículo, cujos ocupantes adentraram uma residência e, ao perceberem a aproximação policial, tentaram reagir com armas de fogo.

Um dos suspeitos fugiu, enquanto LUAN PATRICK MELO LUZ foi atingido, contido e preso.

Em sua posse, foram apreendidos o veículo roubado, um televisor produto de crime, peças de motocicleta, placas falsas e instrumentos para arrombamento.

Também foi apreendida uma pistola calibre

22, municiada, sem registro ou autorização.

Em decorrência desses fatos, o apelante foi condenado por violação aos arts. 180,
caput
, do CP, e art. 14 da Lei n. 10.826/03.

Nesta instância recursal, o apelante
sustenta a insuficiência probatória para amparar a condenação, ao argumento de que sua versão não foi devidamente considerada e inexistiria prova segura e inconteste de sua responsabilidade pelos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo.

A tese defensiva, contudo, não encontra amparo no conjunto probatório.

No caso, a
materialidade dos crimes
e
stá demonstrada pelo
t
ermo de
a
preensão,
t
ermo de
e
ntrega,
a
uto de
a
valiação
i
ndireta, que atribuiu ao veículo furtado o valor de R$ 9.964,00, e
l
audo
p
ericial atestando que a pistola
Olimpic
, calibre

22, e as munições eram eficientes para a realização de disparos com produção de tiro.

A autoria emerge da prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

A vítima
Robson Nunes
confirmou, em juízo, que foi vítima de furto de seu veículo Fiat Uno Fire, de cor preta, no ano de 2020, tendo posteriormente visualizado a apreensão do automóvel em noticiário televisivo, ocasião em que foi contatado pela polícia, compareceu à Delegacia de Roubos e Furtos, onde reconheceu o veículo como sendo de sua propriedade; além de ter suportado prejuízo aproximado de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),
“correspondentes às despesas de guincho, conserto da ignição e lacre da placa, bem como ao abalo moral decorrente da privação do bem e das dificuldades enfrentadas para sua restituição
”.

Em interrogatório, Luan Patrick Melo Luz negou a prática delitiva. Afirmou que o veículo encontrado em sua residência pertenceria a um desconhecido, o qual, após apresentar defeito mecânico, teria solicitado autorização para deixá-lo em sua garagem; a arma de fogo foi localizada no interior do automóvel, em sentido diverso da versão policial de que a portava; a motocicleta desmontada seria da proprietária do imóvel que alugava; a televisão apreendida lhe pertencia (Relatório de Mídias).

Por outro lado, os policiais militares
Clézio Luís de Oliveira
e
Eros Rogério Barros de Araújo
, responsáveis pela prisão em flagrante, prestaram depoimentos firmes
e
coerentes
.

A testemunha
Clézio Luís de Oliveira
, em juízo, relatou que a equipe policial recebeu informação acerca de veículo Fiat Uno utilizado em apoio a roubos na região do Coxipó; no local indicado, visualizaram o automóvel ingressando em uma residência; diante da aproximação da viatura, os ocupantes desembarcaram e tentaram fugir, ocasião em que um deles efetuou disparos, sendo o apelante visto portando arma de fogo e voltando-se em direção à guarnição em atitude de disparo; o réu foi alvejado, correu para o interior do imóvel e, após negociação, saiu do quarto, abandonando a arma. Acrescentou que, no interior da residência e no veículo, foram localizadas peças de motocicleta desmontada, com registro de roubo, além de outros objetos de origem ilícita, sendo o automóvel posteriormente confirmado como produto de furto (Relatório de Mídias).

A
narrativa encontra respaldo no depoimento de
Eros Rogério Barros de Araujo
, colhido na fase inquisitorial, o qual se harmoniza com a prova judicializada (id. 339997386).

A jurisprudência desta Corte admite a idoneidade dos depoimentos policiais quando harmônicos com os demais elementos de prova, conforme Enunciado n
.
08 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

No caso, as declarações dos agentes são coerentes entre si

e corroboradas pela prova documental e pericial.

É pacífico o entendimento de que, apreendido o bem de origem ilícita na posse do agente, incide presunção relativa de responsabilidade, incumbindo à defesa demonstrar circunstância capaz de afastar a tipicidade da conduta prevista no art. 180 do Código Penal.

Nesse sentido:

“(...)
A apreensão do veículo, objeto de crime anterior, na posse do agente autoriza a presunção relativa de ciência da sua origem
ilícita, sem que isso implique inversão indevida do ônus da prova, pois essa orientação está baseada nas disposições do art. 156 do Código de Processo Penal
(...)”
(
AREsp 2586582 / SC
, Relatora Ministra Daniela Teixeira, 5a Turma,
DJEN 25/02/2025
).

A versão defensiva mostra-se isolada nos autos e destituída de suporte probatório.

Não é crível que terceiro desconhecido deixe veículo supostamente defeituoso
(
na garagem
, como dito pelo apelante
)
de quem não possui vínculo algum, sobretudo tratando-se de bem posteriormente identificado como produto de furto.

Tampouco se sustenta a negativa de porte da arma, diante da afirmação categórica dos policiais de que o apelante foi visto armado, fazendo menção de atirar contra a guarnição
,
inexistindo qualquer elemento nos autos que indique eventual imputação falsa ou atuação desidiosa por parte dos agentes estatais.

Ademais, não houve indicação concreta do alegado proprietário do veículo
nem
da suposta dona da motocicleta desmontada, inexistindo qualquer elemento que confira lastro mínimo à narrativa apresentada.

O conjunto probatório revela-se seguro, formado por prova documental idônea, laudos periciais que atestam a aptidão da arma para disparo, reconhecimento do veículo pela vítima e depoimentos firmes dos policiais militares que presenciaram os fatos.

Assim, não há falar em absolvição quanto aos crimes imputados ao apelante.

Noutro giro, a
defesa requer a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n
.
10.826/2003) para o delito previsto no art. 12 do mesmo diploma legal.

A Lei n
.
10.826/2003 distingue claramente as condutas de posse e porte de arma de fogo.

O art. 12 tipifica a posse irregular, consistente em possuir ou manter sob guarda arma de fogo, de uso permitido, no interior da residência ou
dependência desta, ou, ainda, no local de trabalho, desde que o agente seja o titular ou responsável legal do estabelecimento.

Já o art. 14 incrimina o porte ilegal, caracterizado por trazer consigo, transportar ou manter sob guarda arma de fogo fora da residência ou local de trabalho, sem autorização legal.

O elemento distintivo fundamental entre os tipos é o critério espacial
.

Na posse,
a arma permanece em local fixo
, enquanto no porte, o agente
a traz consigo em via pública ou em deslocamento.

No caso concreto, restou comprovado que o apelante transitava em via pública no interior de veículo automotor, sendo abordado quando adentrava uma residência, ocasião em que desceu do automóvel portando a arma, sacou e empunhou o artefato ao avistar a equipe policial, fazendo menção de efetuar disparo, e, após a reação legítima dos agentes, correu para o interior do imóvel, onde abandonou a arma.

Verifica-se, portanto, que o armamento não estava mantido em local fixo, mas era transportado e trazido consigo pelo agente.

O crime de porte ilegal consumou-se
quando
o apelante transitava em via pública trazendo a arma consigo, sendo irrelevante o posterior ingresso na residência, que não tem o condão de descaracterizar delito já consumado, consoante firme orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o porte ilegal se configura quando o agente traz consigo arma de fogo fora da residência ou local de trabalho, ainda que por breve período ou no interior de veículo automotor.

Nessa linha:

“(...)
O simples fato de portar ilegalmente arma de fogo caracteriza a conduta descrita no artigo
14
da Lei 10.826/2003, por se tratar de crime de perigo abstrato, que tem por objetivo proteger a segurança pública e a paz coletiva
(...)”
(
HC 334678 / RS
, Relator Ministro Jorge Mussi, 5a Turma,
DJe 14/12/2015
).

Não há, portanto, espaço para desclassificação.

No que se refere à dosimetria, a defesa sustenta que a pena-base do delito de receptação foi fixada em patamar excessivo
.

N
a sentença, o magistrado valorou negativamente as
circunstâncias
e as
consequências
do crime, fixando a pena-base em 1 ano e 6 meses acima do mínimo legal
.

Com efeito,
embora sejam válidos os fundamentos adotados
,
notadamente o fato de o veículo ter sido apreendido em contexto de flagrante, em local onde também havia placas falsas, motocicleta desmontada e diversos objetos de procedência ilícita, indicando a utilização do espaço como depósito de bens criminosos (circunstâncias), bem como os prejuízos relevantes suportados pela vítima, que extrapolam o resultado normal do tipo penal, não houve justificativa específica e idônea para a exasperação da pena-base em patamar tão elevado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, na ausência de fundamentação idônea para fração superior, recomenda-se a adoção do parâmetro de 1/6 para cada circunstância judicial negativa.
Veja-se:

“(...)
Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal (pena mínima em abstrato) ou o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior
(...)”
(
AREsp 2870741 / MG
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma,
DJEN 17/06/2025
).

Aplicando-se o referido critério, redimensiono a pena-base para
1 ano e 4 meses de reclusão
, considerada a presença de dois vetores negativos.

Ausentes agravantes, atenuantes ou causas de aumento e diminuição,
torna-se esta definitiva
, mantidos 10 dias-multa no valor unitário mínimo legal.

Somadas as reprimendas, em razão do concurso material de crimes, sendo a pena do delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão, resulta a pena final em
3 anos e 10 meses de reclusão
, além do pagamento de
10 dias-multa
.

Nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, fixo o
regime inicial aberto
para cumprimento da pena, considerada a primariedade do agente e o
quantum
de pena inferior a 4 anos de reclusão.

No que tange à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, incabível a benesse.

Embora a pena aplicada se insira no limite previsto no art. 44 do Código Penal, verifica-se que o delito foi praticado em circunstâncias que evidenciam concreta situação de grave ameaça à pessoa, uma vez que o apelante, durante abordagem policial, encontrava-se armado e chegou a apontar a arma de fogo na direção da guarnição, desobedecendo ordem de parada.

Esse
contexto fático revela acentuada periculosidade da conduta, o que afasta o requisito previsto no inciso I do referido dispositivo legal.

Ademais, as circunstâncias do caso concreto demonstram que a substituição não se mostra suficiente para reprovação e prevenção do delito, nos termos do inciso III do art. 44 do Código Penal.

Dessa forma, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Por fim, a d
efesa postula o afastamento da indenização fixada na sentença.

O art. 387, IV, do Código de Processo Penal determina que o juiz fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para a fixação de valor mínimo, pedido expresso na denúncia com indicação do montante pretendido e, tratando-se de danos materiais, instrução específica

(
REsp 2185737 / DF
, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a Turma,
DJEN 25/08/2025
).

No caso, inexistiu a formulação de pedido expresso de indenização
na denúncia
, tampouco a indicação do respectivo valor ou da natureza dos danos, de modo que a fixação de ofício da reparação civil implica violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

Pelo exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
APELO PARCIALMENTE PROVIDO

para redimensionar a pena-base do crime de receptação e fixar a pena definitiva em
3 anos e 10 meses de reclusão
, além do pagamento de
10 dias-multa
, em regime inicial
aberto
, bem como para afastar a indenização fixada na sentença, por ausência de pedido expresso na denúncia, mantidos, no mais, os termos da sentença recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026